Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705930-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Efetuada a remessa dos autos de origem ao Juízo da 28a Vara Cível do Foro Central de São Paulo-SP, manifeste-se a parte recorrente quanto à manutenção ou não de seu interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 18:30:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora